Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição. Requer a modificação do julgado, e, ainda, o prequestionamento da matéria.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Em relação as atividades exercidas pelo autor, os termos dos itens 8 e 9 do Acórdão impugnado foram claros ao fundamentar sobre a existência de Lei Complementar aplicável a carreira em contexto: 8. Verifica-se que o autor encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, aplicável aos servidores públicos policiais.
9. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema, especificadamente quanto à situação em que a parte autora permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada.
7. Não se pode impor a um julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição. Se de um lado as partes são livres para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Cita-se trecho de julgado do c. STJ que expressa tal compreensão: [...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.[...]. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
9. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Ademais, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.